Tribunal: TJMT
Processo: 1001465-55.2025.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001465-55.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANTONIA MARILENA DA SILVA CAMPOS - CPF: 162.211.091-91 (RECORRENTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), JOSE TIAGO MINHOLI - CPF: 000.343.741-83 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1001465-55.2025.8.11.0006.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

Recorrente:
ANTONIA MARILENE DA SILVA CAMPOS.

Recorrido:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 13 a 17/11/2025.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO RESTRITA À PARCELA QUE EXCEDE O TETO DO RGPS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente sustenta que o desconto deve incidir apenas sobre o valor que ultrapassa o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme o art. 40, § 18, da Constituição Federal e a Lei Complementar Estadual no 202/2004, com redação dada pela LC no 654/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contribuição previdenciária pode incidir sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria, à luz do art. 149, § 1o-A, da CF/1988, incluído pela EC no 103/2019; e (ii) determinar se há direito à restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40, § 18, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) é expresso ao determinar que a contribuição previdenciária dos servidores inativos incide apenas sobre os proventos que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

A ampliação da base de cálculo, prevista no art. 149, § 1o-A, da CF/1988, depende da comprovação de
déficit
atuarial do regime próprio, ônus não demonstrado nos autos.

A Lei Complementar Estadual no 202/2004, com as alterações da LC no 654/2020, dispõe que a contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas deve incidir à alíquota de 14% sobre o valor que exceder o teto do RGPS, inexistindo fundamento legal para o desconto sobre a totalidade dos proventos.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a incidência integral da contribuição previdenciária viola o art. 40, § 18, da CF/1988, assegurando a restituição dos valores descontados a maior (TJMT, N.U 1020553-73.2020.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 21/07/2022; TJMT, RI n. 1001234-68.2024.8.11.0004, 1a Turma Recursal, j. 26/08/2024; TJMT, RI n. 1037687-02.2023.8.11.0003, 1a Turma Recursal, j. 24/06/2024).

O Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação Cível Originária no 3396, reconheceu a competência dos Estados para fixar as alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores e militares estaduais, desde que respeitados os limites constitucionais.

Ausente comprovação de
déficit
atuarial, é indevida a incidência sobre valores inferiores ao teto do RGPS, impondo-se a restituição dos descontos indevidos desde junho de 2020, com atualização pelo IPCA-E e juros de mora conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, até dezembro de 2021, e pela taxa SELIC a partir da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceder o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, conforme o art. 40, § 18, da CF/1988.

A ausência de comprovação de
déficit
atuarial impede a ampliação da base de cálculo da contribuição prevista no art. 149, § 1o-A, da CF/1988.

É devida a restituição dos valores indevidamente descontados desde junho de 2020, atualizados monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 até dezembro de 2021 e, após, pela taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 40, § 18, e 149, § 1o-A; LC Estadual no 202/2004, art. 2o, II; LC Estadual no 654/2020; LC Estadual no 712/2022, art. 2o, V; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; EC no 103/2019; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ACO no 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJMT, N.U 1020553-73.2020.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21/07/2022; TJMT, RI n. 1001234-68.2024.8.11.0004, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 26/08/2024; TJMT, RI n. 1037687-02.2023.8.11.0003, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 323379399), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, conforme disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A recorrente, servidora pública estadual aposentada, alega que a partir de junho/2020 passaram a ser realizados descontos previdenciários sobre a integralidade de seus proventos, em afronta ao art. 40, § 18, da Constituição Federal, defendendo que a incidência da contribuição deveria recair apenas sobre o valor que excedesse o teto do RGPS/INSS, e não sobre a totalidade dos proventos.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que: a) a sentença contrariou o disposto no art. 40, §18, da Constituição Federal e no art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso; b) há precedentes do próprio Juizado Especial e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecendo a tese defendida; c) possui direito adquirido à sistemática anterior de contribuição; d) não houve comprovação de
déficit
atuarial que justificasse a alteração da base de cálculo.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central da demanda consiste em verificar se é legal a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da recorrida, ou se tal contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que excede o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Inicialmente, cabe destacar que a Constituição Federal, em seu art. 40, § 18, estabelece expressamente:

"
Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos
".

O dispositivo constitucional é claro ao determinar que a contribuição previdenciária dos servidores inativos deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que excede o teto do RGPS, e não sobre a totalidade dos proventos.

A sentença recorrida fundamentou-se no art. 149, §1o-A, da Constituição Federal, incluído pela EC 103/2019, que dispõe: "
Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo
".

Contudo, a aplicação deste dispositivo exige a comprovação efetiva do
déficit
atuarial, não bastando a mera alegação de sua existência. Nos autos, não há prova concreta de que o Estado de Mato Grosso esteja enfrentando
déficit
atuarial que justifique a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária.

Ademais, mesmo que houvesse comprovação do
déficit
, a Lei Complementar Estadual no 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, estabelece em seu art. 2o, inciso II, que a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos civis inativos será de 14% sobre o valor dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem firmado entendimento no sentido de que a contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados deve incidir apenas sobre o montante que exceder o limite máximo fixado para os benefícios do RGPS, conforme precedentes citados pela recorrente, entre eles:

MANDADO DE SEGURANÇA – MILITARES ESTADUAIS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E O DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV – PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE PARA EXCLUIR ESSA ÚLTIMA AUTORIDADE DO MANDAMUS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA IGUAL A DAS FORÇAS ARMADAS COM AMPARO NA LEI FEDERAL No 13.954/2019 – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DESTA LEI PELO STF - APLICABILIDADE DA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004 – EXAÇÃO QUE DEVE ATINGIR APENAS O VALOR QUE EXCEDER O LIMITE MÁXIMO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – EXEGESE DO ART. 40, §18, CF E ART. 2o, II, LC 202/2004 – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1. Conforme iterativa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o Secretário de Planejamento e Gestão é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança cujo objeto diz respeito ao desconto de contribuição previdenciária a maior, nos moldes dos arts. 6o, V e 24, VIII e 24, VIII e XI, da Lei Complementar estadual no 612/2019. 2. Descabida a manutenção do Diretor Presidente do MTPREV do polo passivo do mandado de segurança, por se tratar de autoridade que não se submete ao controle jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 96, I, “g”, CE/MT), mas sim ao juízo de primeira instância. 3. Reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade da Lei no 13.954/2019 no ponto que prevê a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares estaduais, por extrapolar a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais, mostra-se correta a incidência do percentual previsto na Lei Complementar estadual no 202/2004 à referida categoria.
4. A contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados e pensionistas deve incidir tão-somente sobre o montante que exceder o limite máximo fixado para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos moldes do art. 40, §18, CF e do art. 2o, II, da Lei Complementar estadual no 202/2004, alterada pela Lei Complementar estadual no 654/2020
.
(N.U 1020553-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022) (grifei).

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR.
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO). COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES. ARTIGO 149, §1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO EXARADO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA ACO No 3396/STF.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) no 3396, o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal. (...)
(N.U 1001234-68.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDOR MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - LC ESTADUAL N.o 202/ 04, ARTIGO 2.o - NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VÁRIOS PERÍODOS AQUISITIVOS –
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - INADMISSIBILIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020 - ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO)
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A súmula n.o 12 da Turma Recursal deste Tribunal preceitua: “É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n.o 654/2020 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Civil Originária no 3396”. Contudo,
o inativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso tem razão quanto à impossibilidade de a referida alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos e pensões, conforme o artigo 40, § 18, da Constituição Federal. A LC estadual n.o 202/2004, com a redação dada pela LC estadual n.o 654/2020, também estabelece que a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social
.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10376870220238110003, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/06/2024) (grifei).

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial para: (i) declarar que a contribuição previdenciária incide sobre 14% da parcela dos provados de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo previsto para os benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social (RGPS); e (ii) condenar o reclamado a restituir a diferença entre o valor descontado indevidamente e o limite máximo do RGPS, acrescido de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contribuição previdenciária pode incidir sobre a totalidade dos provados do policial militar inativo, conforme previsto no art. 2o, V, da Lei Complementar Estadual no 712/2022; e (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Originária no 3396, firmou entendimento de que a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária dos militares estaduais compete aos Estados, desde que respeitados os limites constitucionais.

A Súmula no 12 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso confirma a legalidade da alteração da alíquota previdenciária dos militares para 14%, nos termos da Lei Complementar Estadual no 654/2020.

Ó arte. 40, § 18, da Constituição Federal estabelece que a contribuição previdenciária dos servidores inativos incide apenas sobre a parcela dos comprovados que exceda o limite máximo do RGPS, sendo inconstitucional a previsão da Lei Complementar Estadual no 712/2022 que determina a incidência sobre a totalidade dos comprovados.

A Lei Complementar Estadual no 202/2004, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual no 654/2020, confirma que a contribuição previdenciária dos inativos deve incidir apenas sobre a parcela que supera o limite do RGPS.

O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma o direito à restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020.

Não há nos autos comprovativos de déficit atuarial que justifiquem a incidência da contribuição sobre valores inferiores ao limite máximo do RGPS.

A correção monetária deve observar o IPCA-E a partir dos dados em que o pagamento deveria ter ocorrido, e os juros de mora devem seguir os critérios do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 até dezembro de 2021, quando passa a incidir a taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contribuição previdenciária dos militares inativos deverá incidir apenas sobre a parcela dos comprovados que excederem o limite máximo previsto para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal.

O desconto da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos comprovados dos militares inativos é inconstitucional, sendo devida a restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020.

A competência dos Estados para fixação da alíquota de contribuição previdenciária dos militares inativos não é o exímio do dever de conformidade com os limites constitucionais de incidência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 18; CF/1988, art. 149, § 1o-A; Lei Complementar Estadual no 202/2004, art. 2o, II; Lei Complementar Estadual no 654/2020; Lei Complementar Estadual no 712/2022, art. 2o, V; CE no 103/2019; CE no 113/2021; Lei no 9.494/97, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante: STF, ACO no 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJMT, Súmula no 12 das Turmas Recursais; TJMT, RI no 1001234-68.2024.8.11.0004, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, em julgada.
(N.U 1002956-34.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

Embora os precedentes mencionados tratem especificamente de militar estadual inativo, a
ratio decidendi
aplica-se igualmente aos servidores civis aposentados, uma vez que o fundamento constitucional é o mesmo (art. 40, § 18, da CF/1988).

Portanto, os descontos previdenciários realizados sobre a totalidade dos proventos da recorrente, a partir de junho/2020, são indevidos, devendo incidir apenas sobre o valor que excede o teto do RGPS.

Quanto à restituição dos valores indevidamente descontados, esta é devida desde junho/2020 (início da aplicação da LC 654/2020), observada a prescrição quinquenal, com atualização monetária pelo IPCA-E desde a data em que ocorreram os descontos, e juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida no sentido de: a) declarar a inexigibilidade do desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da recorrente, determinando que a incidência ocorra apenas sobre o valor que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40, § 18, da CF/1988; b) condenar o recorrido a restituir à recorrente os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária desde junho/2020, observada a prescrição quinquenal.

Por fim, os valores deverão ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que ocorreram os descontos, e juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida, sendo que a partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025